Tribunal: STF
Processo: AC 804
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em ação cautelar. 2. Efeito
suspensivo concedido ao recurso extraordinário como este se
encontrava, abrangendo as questões constitucionais relacionadas com
os arts. 3º e 8º da Lei nº 9.718/98. 3. Matéria específica apreciada
 pelo Plenário no RE nº 346.084. 4. Embargos de declaração acolhidos
 tão-somente para o fim de que seja aclarado que a decisão
referendada limita-se à suspensão da aplicação do art. 3º da Lei nº
9.718/98